Tribunal: TJDFT
Processo: 0000993-88.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000993-88.2011.8.07.0001 RECORRENTE: ASA ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 11691643, admitiu o recurso especial interposto por ASA ALIMENTOS LTDA. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para que o apelo aguardasse o julgamento de mérito do RE 611.601 (Tema 281), pela sistemática da repercussão geral. Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 281. Tributário. Contribuição previdenciária a cargo da agroindústria. Artigo 1o da Lei no 10.256, de 9 de julho de 2001, o qual introduziu o art. 22- A na Lei no 8.212/91. Base de cálculo. Receita bruta proveniente da comercialização da produção. Folha de salário. Artigo 195, inciso I, alínea b, da CF, com a redação da EC no 20/98. Receita ou faturamento. Técnica substitutiva. Possibilidade no período anterior à EC no 42/03. 1. A Lei no 10.256/01, quanto à contribuição devida pelas agroindústrias, atendeu os requisitos da LC no 95/98. Em relação à Lei no 8.212/91, a lei impugnada acrescentou o art. 22-A, para incluir, definitivamente, a agroindústria no setor rural, estabelecendo a contribuição sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção em substituição à contribuição sobre a folha de salários. 2. O texto constitucional permitia, em momento anterior à EC no 42/03, a instituição de contribuições substitutivas da contribuição sobre a folha de salários, nele havendo normas amparando os objetivos dessa medida. A incidência de tais contribuições sobre o faturamento ou a receita (sobre essa, após a EC no 20/98) não importou a criação de novas fontes de custeio da seguridade social, mas o aproveitamento, dentro do poder de conformação do legislador, de fontes já mencionadas na Constituição Federal. Afora isso, a previsão constitucional da contribuição sobre o faturamento ou a receita, a qual dá amparo à COFINS, teve como um dos escopos justamente assegurar maior base de custeio à seguridade social, propiciando o alívio da folha de salários. 3. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 281: “É constitucional o art. 22-A da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 10.256/01, no que instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição ao regime anterior da contribuição incidente sobre a folha de salários”. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJ-e de 24/4/2023). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, a discussão gira em torno da cumulatividade de contribuição devida às recorridas, porquanto a recorrente, classificada como empresa da agroindústria, com preponderância na atividade rural, deve somente a uma delas. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Tema 281. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014